Tribunal: STF
Processo: HC 186841
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou seguimento ao HC 579.335, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.335, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente está inserido no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, por ser idoso, com 62 anos de idade. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia a progressão do acionante para o regime aberto.
    5. Decido.
    6. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus...” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 186.840, ao qual neguei seguimento. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator